Tribunal: TJSP
Processo: 0083361-66.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o acusado. Recurso parcialmente provido, para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o acusado. Recurso parcialmente provido, para afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0083361-66.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO LUIZ
ROBERTO DE ANDRADE GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto, para afastar a causa de aumento de pena prevista
no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e diminuir a pena, ficando o réu Diego
Luiz Roberto de Andrade Gonçalves condenado à pena de 05 anos e 08 meses de
reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 157, § 2o,
incisos I, II e V, do Código Penal, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau,
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083361-66.2017.8.26.0050 -Voto no 11023
2
Apelação Criminal no 0083361-66.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo 25a Vara Criminal Central
Apelante: Diego Luiz Roberto de Andrade Gonçalves
Apelado: Ministério Público
Voto no 11023
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
QUALIFICADO

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIENCIA
DE
PROVAS
IMPOSSIBILIDADE No crime de roubo, o depoimento da
vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova,
possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto
condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão
para ela incriminar falsamente o acusado. Recurso parcialmente
provido, para afastar a causa de aumento de pena prevista no
artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e reduzir a pena.
Vistos.
Diego Luiz Roberto de Andrade Gonçalves interpôs
recurso de Apelação da r. sentença datada de 18.12.2018, proferida pelo MMo
Juiz de Direito da 25a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que o
condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
por incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, c.c. o § 2o-A, inciso I, do
Código Penal (fls. 141/144).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou o
afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma, a redução do
acréscimo pelas majorantes e a fixação de regime mais brando para o início
do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 164/172).
O Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o parcial provimento do recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083361-66.2017.8.26.0050 -Voto no 11023
3
afastar a causa do aumento de pena do emprego de arma (fls. 177/182).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do apelo (fls. 193/197).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, porque, no dia 18.05.2015,
por volta das 15h00min, na Estrada do M'Boi Mirim, na cidade e Comarca da
Capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios com dois indivíduos
não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da
vítima, uma carga de materiais elétricos que se encontrava em poder de
Leandro Vicente da Silva.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelante como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, c.c.
o § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para afastar a causa de aumento de pena prevista
no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e diminuir a pena, uma vez
que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele foi
avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 03/06), do auto de reconhecimento (fls.
09), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
De fato, embora o réu não tenha sido interrogado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083361-66.2017.8.26.0050 -Voto no 11023
4
fase extrajudicial e tenha se tornado revel em juízo (fls. 138), os demais
elementos de prova trazidos aos autos confirmam a prática do crime de roubo
por ele.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Leandro
Vicente da Silva esclareceu que foi abordado pelo réu e por um indivíduo não
identificado, os quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo, obrigaram-no a entrar em um veículo Corsa, no qual havia um
terceiro agente, e o mantiveram com a liberdade restringida, em uma viela,
por 20 ou 30 minutos, após o que foi libertado e os roubadores fugiram com a
carga subtraída. Segundo Leandro, o acusado assumiu a direção do veículo,
enquanto o comparsa dele empunhava a arma de fogo. Acrescentou que a
arma de fogo utilizada parecia ser verdadeira. Cabe ressaltar que a vítima, em
Juízo, reconheceu o réu, através de fotografia, com certeza, mencionando que
já o tinha reconhecido na Delegacia, também através de foto (fls. 137
gravação audiovisual).
Consigne-se, a respeito, que a palavra da vítima, em
crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, é de
extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus operandi
e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma vez que
seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra
da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que
ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP,
Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e sua Interpretação
Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a
ed., 1997, p. 2568).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083361-66.2017.8.26.0050 -Voto no 11023
5
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor
a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do
justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n. 1.048.309); “em
tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova irretorquível, máxime
quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça, permanecendo a disposição daqueles,
ajoelhada e sob a mira de revólver, durante longo período” (TACRIM/SP Rel.
RENATO NALINI - Ap. 918.175).
Convém mencionar que as críticas feitas pela Defesa
ao reconhecimento fotográfico não podem ser acolhidas, pois, a vítima
Leandro reconheceu o réu, tanto na fase extrajudicial como em Juízo, através
de foto, sem demonstrar qualquer dúvida, descrevendo detalhadamente a ação
criminosa.
Consigne-se, ainda, que a relevância absoluta das
formas já não vige no direito como preceito geral, tendo sido substituída pelo
princípio da instrumentalidade. Em outras palavras, assim como o direito
processual existe para servir de instrumento, é meio de realização do direito
material, a forma estabelecida para um ato serve para que ele alcance o
respectivo escopo, é meio para garantir-lhe a eficácia.
Destarte, não obstante o artigo 226 do Código de
Processo Penal estabeleça a forma pela qual deve ser realizado o
reconhecimento, o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma
recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II, o qual
expressamente dispõe que a pessoa, a quem se pretende reconhecer, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem alguma
semelhança. Aliás, em tema de reconhecimento, o que importa é que seja
seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a
sobrepô-la ao próprio conteúdo (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083361-66.2017.8.26.0050 -Voto no 11023
6
730-585).
Neste ponto, vale ressaltar que o Colendo Supremo
Tribunal Federal já deixou assentado que o reconhecimento pessoal do réu,
efetivado em audiência pelas vítimas e testemunhas, tem eficácia jurídico-
processual idêntica ao efetuado com as formalidades prescritas pelo
dispositivo mencionado (STF - RT 691/390).
Acerca dessa matéria, confira-se: “Normalmente, réus e
vítimas (e testemunhas) são postos vis-à-vis durante a audiência, de sorte que a
recognição (ou sua confirmação) é feita sem maiores dificuldades. Ocasiões há, todavia,
em que o juiz faz retirar o réu (CPP, art. 217), contingência em que o reconhecimento é
feito através, ou de visor instalado na porta da sala de audiências, ou, quando inexistente
esse dispositivo, da porta entreaberta. Não sendo o caso de presumir imperfeito
reconhecimento levado a cabo em tais circunstâncias, a procedência de sua impugnação
exige demonstração convincente. De outra parte, é necessário ter bem claro na mente que
a formalidade indicada no inciso II do art. 226 (CPP) não integra a essência do ato
recognitivo, pois apenas será preenchida "se possível"; pois bem, é de imediata
compreensão, para quem tem os pés na terra e não tem olhos perdidos no horizonte da
utopia, que aquela providência é "impossível" nas habituais condições de desenvolvimento
das audiências” (7a Câmara - Apelação n° 1.112.413-1 - Relator Dr. Souza
Nery - TACRIM/SP).
“A Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC 68.017, de
que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o
reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz
nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém,
com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j
06.03.1998 RJTACRIM 37/309).
Convém mencionar, ainda, julgados do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento
fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o
reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso” (Habeas Corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083361-66.2017.8.26.0050 -Voto no 11023
7
29644/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 07.08.2014, DJe
01.09.2014).
“RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO
EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO
LEGAL. ELEMENTO DE CONVICÇÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM
AS DEMAIS PROVAS REUNIDAS NO FEITO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições
insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação
legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes.
2. Da mesma forma, este Sodalício considera válida a identificação do investigado na fase
inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros
elementos probatórios. 3. Na espécie, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente
reconhecido em juízo porque não esteve presente à audiência de instrução, verifica-se que
o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais
elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta a ilegalidade suscitada na
impetração” (Habeas Corpus no 279535/SP, 5a Turma, Rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, j. em 17.09.2015, DJe
23.09.2015).
Desta forma, o simples fato do reconhecimento do
réu ter sido realizado sem estrita observância ao artigo 226 do Código de
Processo Penal, não tem o condão de acarretar a invalidade do ato, mormente
porque o reconhecimento foi corroborado pelas demais provas carreadas aos
autos.
Ademais, a palavra da vítima encontrou amparo no
depoimento da testemunha José Ednaldo Vieira de Souza, policial civil, o
qual relatou que havia um álbum na Delegacia com diversas fotografias de
autores de roubos na região, tendo a vítima reconhecido o réu como autor do
crime descrito na denúncia, com segurança (fls. 137 gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083361-66.2017.8.26.0050 -Voto no 11023
8
No tocante à idoneidade do depoimento do policial,
importante ressaltar que na condição de servidor público, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, é
merecedor de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer,
até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo
9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pela vítima e pela testemunha, na Delegacia e em Juízo, são, em
essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles existentes,
além de próprias da natureza da prova, são relativas a aspectos secundários,
razão pela qual não retiram a credibilidade de tais testemunhos. Ademais, não
se vislumbra nos autos qualquer razão para que elas procurassem imputar
falsamente ao réu um delito que ele não cometeu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083361-66.2017.8.26.0050 -Voto no 11023
9
Verifica-se, portanto, que o réu e seus comparsas
não identificados abordaram a vítima e, mediante grave ameaça exercida com
o emprego de arma de fogo, subtraíram a carga do veículo que estava em
poder dela, bem como restringiram a liberdade do ofendido, mantendo-o em
uma viela, após o que empreenderam fuga.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o apelante, impõe-se a condenação, não se podendo
acolher a tese absolutória.
As qualificadoras do concurso de agentes, do
emprego de arma e da restrição da liberdade da vítima, como exposto,
também foram demonstradas pela prova oral, não tendo havido irresignação
quanto ao concurso de agentes e à restrição da liberdade da vítima.
Registre-se que é possível o reconhecimento das
causas de aumento com base na palavra da vítima, exclusivamente, na medida
em que, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação
da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para
reconhecer as causas de aumento incidentes.
Consigne-se que o fato da arma não ter sido
apreendida e submetida a exame pericial também não é suficiente para o
afastamento da qualificadora, pois demonstrada, sobejamente, pela prova
oral, conforme exposto, que, de fato, o réu e seus comparsas utilizaram uma
arma para subjugar a vítima, a qual afirmou que muito embora não conheça
arma de fogo, acreditou que a arma empunhada por um dos roubadores era
verdadeira.
Sobre o tema: “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. CONFISSÃO JUDICIAL E
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ORDEM DENEGADA. 1. Na falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083361-66.2017.8.26.0050 -Voto no 11023
10
apreensão da arma de fogo, mas comprovado o seu emprego por outros meios idôneos de
prova, não há que se desclassificar o delito para roubo simples. 2. A incidência da
majorante do inciso I do § 2o do art. 157 do CP se explica pelo maior potencial de
intimidação e consequente rendição da vítima, provocada pelo uso de arma de fogo.
Precedentes. Ordem denegada.” (STF - HC 98227/MS, Rel. Min. Carlos Britto,
Primeira Turma, julgamento de 16/06/2009, DJe de 06/09/2009).
Quanto à pena, contudo, a sentença merece reparo.
O MMo Juiz, atento ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal, de 04 anos de reclusão e
10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, à falta de circunstâncias agravantes
ou atenuantes, a reprimenda foi mantida sem alteração.
Já na terceira etapa, não agiu com acerto o
Magistrado ao majorar a pena em 2/3 em razão da causa de aumento prevista
no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que o crime foi
praticado no dia 18.05.2015 e a Lei no 13.654/18, que acrescentou o referido
§ 2o-A ao artigo 157 do Código Penal, aumentando a fração de acréscimo na
pena para crime praticado com emprego de arma de fogo, foi publicada em
24.04.2018, não podendo, portanto, retroagir para prejudicar o réu.
Assim, em razão da existência de três qualificadoras
(emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima),
aumento a pena em 5/12, resultando, agora, em 05 anos e 08 meses de
reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, o que, no caso dos autos,
efetivamente se revela adequado não somente por terem sido três
qualificadoras, mas, sobretudo, por ter sido utilizada arma de fogo, que tem
grande potencial ofensivo, por ter sido o delito praticado por três agentes,
bem como por ter havido a restrição da liberdade da vítima.
O regime fechado, estabelecido para o início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083361-66.2017.8.26.0050 -Voto no 11023
11
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o crime
praticado mediante grave ameaça à vítima, em concurso de agentes, com
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade do ofendido, em via
pública, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem
consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e
destemor do réu.
A propósito: “Roubo majorado Condenação do réu ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado para o crime
de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais rigoroso, a despeito
da primariedade e menoridade relativa do agente Possibilidade Apelo improvido.”
(536095920118260050 SP 0053609-59.2011.8.26.0050, Relator: Nelson
Fonseca Junior, Data de Julgamento: 02/08/2012, 10a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 08/08/2012).
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata do crime, mas das
circunstâncias concretas em que praticado o delito em questão, reveladoras da
necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e
prevenção.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto, para afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo
157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e diminuir a pena, ficando o réu Diego
Luiz Roberto de Andrade Gonçalves condenado à pena de 05 anos e 08
meses de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no
artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, mantendo, no mais, a
sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator